Tribunal: TJMT
Processo: 1000184-95.2021.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000184-95.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDILSON FERREIRA BENITES - CPF: 299.618.581-15 (APELANTE), HUGUENEY ALVES DOS REIS - CPF: 274.993.241-68 (ADVOGADO), MARIA KAROLYNE SILVA VASCONCELOS - CPF: 026.537.241-03 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PASEP – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA
–
APLICAÇÃO DO TEMA 1150 DO STJ – TESE ARGUIDA SOMENTE EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL –
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS
.

É vedado alegar a existência de vício no acórdão embargado, fundado em inovação recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por EDILSON FERREIRA BENITES em face do acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível de no 1000184-95.2021.8.11.0041, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - PASEP – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso, a ausência de prova pericial, por ser desnecessária ao julgamento da lide, não enseja a nulidade da sentença, haja vista que os elementos necessários à formação do convencimento do julgador estão presentes nos documentos carreados aos autos.

Além disso, instado a se manifestar acerca das provas que pretendia produzir, o autor quedou-se inerte.”

Em suas razões, de Id. 244925161, a parte embargante sustenta que há vícios no acórdão embargado, pois fundamentado de modo alheio às provas acostadas nos autos. Defende a analogia e similaridade do presente caso ao TEMA REPETITIVO 1150 DO STJ, argumenta sobre a responsabilidade do embargado pela devolução de valores referentes a saques indevidos, desfalques, falha na prestação de serviço, além da não aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP).

Requer, assim, o provimento dos embargos de declaração para
“revendo os fatos como se deram, análise com a acuidade e detidamente às provas, APLIQUE AO PRESENTE CASO O TEMA 1150 DO STJ, diante da não aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP.”

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Dito isso, no panorama delineado nos autos, inobstante as alegações da parte embargante, importa ressaltar que não há qualquer vício no acórdão embargado .

Como mencionado no sumário relatório, a parte embargante defende que o acórdão seja revisto para que se
“APLIQUE AO PRESENTE CASO O TEMA 1150 DO STJ”

Ocorre que no acórdão embargado, somente foi analisado o pedido de nulidade da sentença, realizado sob o argumento de que o ora embargante teve o seu direito de defesa cerceado, pois solicitou a realização de perícia contábil.

A questão afeta a aplicação ou não do TEMA 1150 do STJ não foi arguida por quaisquer das partes em grau recursal.

Desse modo, é nítida a inovação recursal que a parte embargante busca empreender sob pretexto de vício, o que impede, em contrapartida, o não conhecimento do recurso.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial em que haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma omissão ou obscuridade, sendo inviável a apresentação de tese que não foi anteriormente suscitada, o que configura indevida inovação recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1727133 CE 2018/0046169-3, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 11/04/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2022)

Dispositivo.

Com tais considerações,
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo, advertidas de que a reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024